Tribunal: TCU
Processo: 020.374/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598677, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 598677, funçãonull, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira para a execução de ações de qualificação social e profissional do Projeto "Juventude Cidadã", no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, mediante a formação social e profissional de 7000 jovens, aliada à vivência concreta de prestação de serviços à comunidade, possibilitando a inserção de, no mínimo, 30% desses jovens no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 2830/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 549/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.374/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cesar Epitácio Maia (XXX.955.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro/RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.